Tribunal: STF
Processo: RE 262341
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração.
                 - Inexistência, no caso, de omissão ou erro por parte
 do acórdão embargado
quanto à questão relativa à pretendida acumulação ilegal de benefícios
.
                 - No tocante  à segunda questão (a referente aos
 honorários de advogado),
o ora embargante pretende dar aos embargos declaratórios caráter
 infringente que eles
não possuem.
                Embargos rejeitados.